Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. REVOGAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO DE MEDIDA JUDICIAL DEFERIDA EM DESFAVOR DA AUTORA. PROBABILIDADE DOS DIREITOS. NÃO DEMONSTRADA.
1 – Repactuação de dívidas por superendividamento. Artigos 104-A e 104-B do CDC. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento não prevê suspensão de dívidas em momento anterior ou posterior à audiência de conciliação. Além disso, faz-se necessário que, após a audiência de conciliação, que seja apresentado um plano de pagamento, nos moldes definidos pelo §4o do art. 104-B do CDC.
2 – Limitação de descontos ao patamar de 35% dos rendimentos da autora. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no. 1.085, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. A ausência de fundamento do pedido de antecipação da tutela afasta a probabilidade do direito.
3 – Revogação das autorizações de débito. O pedido de revogação da autorização de débito em conta corrente já foi atendido pela ré. Em relação a outro empréstimo, não há dados suficientes para o deferimento do pleito, o qual deve ser dirigido diretamente ao banco, nos termos do Tema no. 1085 do STJ.
4 – Cadastro de proteção ao crédito. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito consiste em exercício regular de direito do credor.
5 – Suspensão de medida judicial deferida em desfavor da autora. Não cabimento. Pedido Genérico. O pedido referente a suspensão de qualquer medida judicial deferida em seu desfavor não é compatível com a dinâmica do processo judicial, em que os recursos contra os atos judiciais devem ser apreciado em relação a cada processo e cada ato.
6 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

va